Tribunal: TCU
Processo: 002.670/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6543/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de aposentadoria de Antonio Carneiro Filho, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que, segundo a modulação de efeitos feita pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE-ED-ED, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG informa que a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está supostamente amparada por decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (que tramitou na 7a Vara Federal do DF), proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; considerando que não há comprovação nos autos demonstrando que o interessado autorizou expressamente a entidade associativa a representá-lo em juízo na inicial da ação mencionada; considerando que o nome do interessado não constou da lista de associados que foram apontados pela Anajustra, na petição inicial como beneficiários da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0; considerando a declaração da Anajustra (peça 3, p. 21) informando que o interessado se associou à entidade em 9/3/2009, posteriormente, portanto, à propositura da ação mencionada; considerando que o ato em questão também contempla o pagamento de duas rubricas (Adicional de Tempo de Serviço - ATS e Adicional de Qualificação - AQ) , com base em decisão judicial, não transitada em julgado, obtida em Mandado de Segurança Coletivo, no qual foi reconhecida a natureza de Vencimento Básico da Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ (MSC 1017089-02.2020.4.01.3800); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, V, 39, II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Antonio Carneiro Filho e fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 002.670/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Carneiro Filho (XXX.886.676-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pelo interessado posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não está fundamentada em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento das rubricas judiciais ora consideradas irregulares (Adicional de Tempo de Serviço e Adicional de Qualificação, calculados com base em percentuais da Gratificação de Atividade Judiciária), faça cessar o seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência deste acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, com base na Súmula TCU 106; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria do interessado, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.